Tribunal: TJDFT
Processo: 0734238-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0734238-52.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES LIMA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA DE DOENÇA GRAVE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar ao autor, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise. 2. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. 3. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. 4. O recorrido, financeiramente hipossuficiente, é portador de insuficiência renal crônica. 5. Ademais, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso, tendo em vista ser o autor acometido por doença óssea e hiperparatireoidismo secundário, debilitantes, que o fazem deambular com dificuldades e com auxílio de muletas, não conseguindo utilizar o transporte público convencional, conforme informação constante no relatório médico juntado ao Id 28936642. 6. Em suma, na espécie, negar à parte autora o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete. 7. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente financeiramente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. 8. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8o, do CPC. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição, diante da confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 11936878) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Portanto, verifica-se que o acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002, uma vez que houve a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal